Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-71.2015.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RAC No 0001699-71.2015.8.11.0049
Vistos etc.
Indefiro, o recolhimento das custas ao final do processo, uma vez que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite apenas o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Ademais, de se destacar que na hipótese, a aderente – DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, sequer dignou em comprovar ou justificar sua hipossuficiência de realizar o pagamento do preparo do recurso.
Portanto, intime-se a aderente – DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA para que, no prazo legal, proceda a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 6o do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora